Tribunal: TJMT
Processo: 1031034-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031034-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON LARA DE MELLO - CPF: 903.797.131-87 (APELANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
FALTA DE INTERESSE.
PRELIMINAR
REJEITADA.
MÉRITO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado em face de sentença que julgou improcedente a ação de exigir contas ajuizada contra a administradora de consórcios, reconhecendo a regular prestação de contas relativa à venda extrajudicial de veículo objeto de alienação fiduciária, e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta ausência de prestação de contas detalhada, descumprimento do dever de informação e requer a procedência da ação, com inversão
do
ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a administradora de consórcio cumpriu adequadamente o dever de prestação de contas após a alienação extrajudicial do bem; e (
ii
) determinar a correção da condenação em honorários advocatícios diante da sucumbência do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual está presente quando a tutela jurisdicional se revela necessária e útil à parte, sendo sua aferição feita com base nas alegações da petição inicial. A existência de notificações extrajudiciais não afasta, por si só, o interesse de agir, pois a suficiência da prestação de contas integra o mérito da demanda.

A administradora de consórcio encaminha notificações extrajudiciais informando a intenção e posterior concretização da venda do veículo, com valor superior ao apurado em avaliação, e detalha a destinação dos valores à quitação do contrato, com indicação de saldo excedente a ser restituído.

Documentos juntados aos autos evidenciam que a prestação de contas foi realizada de forma completa e satisfatória, com envio de notificações ao endereço do devedor, contrato de venda, laudo de avaliação do bem, extrato da cota e
demonstrativo da aplicação dos valores, conforme exige o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

A legislação aplicável não exige que o valor da alienação observe a tabela FIPE, sendo legítima a venda por valor superior ao de avaliação, desde que o preço seja revertido ao pagamento da dívida e das despesas, com restituição de eventual saldo.

O apelante não demonstra irregularidade específica ou omissão relevante na prestação de contas, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para infirmar a documentação apresentada.

Diante da sucumbência do autor, correta a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, majorados para 12% ante o desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário cumpre o dever de prestação de contas previsto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 quando informa a venda extrajudicial do bem, discrimina a destinação dos valores à quitação do contrato e comprova saldo remanescente, mediante envio de notificações e documentação detalhada.

A alienação do bem não está condicionada à observância da tabela FIPE, sendo válida desde que o valor obtido seja revertido ao pagamento do débito e despesas contratuais.

Alegações genéricas de ausência de prestação de contas não afastam a regularidade documental comprovada nos autos.

Em caso de improcedência da ação de exigir contas, é devida a condenação do autor em honorários advocatícios, majorados em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o; CPC/2015,
arts
. 17, 19, 85, § 2o e § 11, 330, 337 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1415830, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.05.2014; TJMT, Apelação Cível n.o 0000085-85.2016.8.11.0052, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1031034-64.2023.8.11.0041

NELSON LARA DE MELLO
X
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NELSON LARA DE MELLO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de exigir contas, ajuizada pelo apelante,
em face do apelado,
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S
/
A
,
declarando as contas prestadas e não reconhecendo qualquer obrigação pendente por parte da requerida, à exceção do valor remanescente já informado pelo consórcio, mencionado na contestação.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, com a condenação da requerida em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (
id
289902893), sustenta que, embora tenha sido informado da venda do veículo pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a requerida não prestou contas detalhadas nem entregou eventual saldo devedor, em desacordo com o art. 2° da Lei 911/69.

Alega que foi informado apenas que havia saldo devedor a ser restituído, porém não recebeu informações sobre os valores específicos a serem recebidos.

Argumenta que o banco requerido não se dignou a prestar contas sobre a quitação da dívida e do saldo a ser disponibilizado, apenas informou o valor da venda do veículo.

Pondera que deve ser garantido ao devedor/consumidor o direito de informação e fiscalização dos atos realizados, com a finalidade de evitar que a instituição financeira venda o veículo por valor ínfimo.

Sustenta que a ausência de informação ao consumidor/devedor sobre a realização do leilão/venda retira a liquidez de eventual saldo remanescente e impede a instituição financeira de realizar qualquer outra cobrança.

Afirma que a parte
requerida
só se manifestou após o ingresso da presente ação de prestação de contas, devendo, portanto, ser condenada em custas e honorários advocatícios.

Argumenta, por fim, que deve ser revista a decisão quanto à condenação em honorários advocatícios, para que seja arbitrada em favor do patrono da parte autora, no importe de 20%.

Em suas contrarrazões (
id
289902897), a apelada requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Argumenta que enviou notificações extrajudiciais ao autor informando sobre a intenção de venda e posteriormente sobre a venda efetiva do veículo e a quitação da cota, com comprovantes de entrega das correspondências. Sustenta a ausência de interesse processual do autor, uma vez que as contas já haviam sido prestadas. No mérito, afirma que o valor de venda do veículo foi superior ao da avaliação e que todas as informações foram devidamente prestadas, tendo utilizado o produto da venda para amortização do saldo devedor e despesas relacionadas, considerando o valor suficiente para quitação integral do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Falta de interesse)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela apelada, endosso o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, rejeitando tal arguição.

O interesse processual é definido pela utilidade, necessidade do processo e adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

No caso dos autos
presente o binômio necessidade-utilidade.

Comentando sobre o tema,Nelson Nery Juniorensina o seguinte:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica--se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do
autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual."
2

Desta forma, o
interesse processual deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade, sendo que, no caso em análise, a necessidade da tutela jurisdicional se revela pela alegação do apelante de ausência de prestação de contas detalhada após a venda do veículo objeto da alienação fiduciária.

A circunstância de terem sido enviadas notificações extrajudiciais ao devedor fiduciante não afasta, necessariamente, o interesse processual, pois a análise quanto à suficiência e adequação de tais comunicações integra o próprio mérito da demanda.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central reside em aferir se houve adequada prestação de contas pela administradora de consórcio relativa à venda extrajudicial do veículo apreendido em decorrência da inadimplência do consorciado.

O apelante firmou com o requerido o
Contrato: 1145342
,
Grupo: 9210
,
Cota: 051-00
, celebrado em
13/10/2021
,
tendo por objeto o crédito de R$ 42.000,00, referenciado ao bem móvel
–
“CR4008 AUTOMÓVEL LEVE”
–
que deveria ser integralizado em 92 parcelas mensais, em um grupo com prazo de 120 meses
,
nos percentuais previstos na respectiva
proposta
, com
data
prevista para o encerramento
em
15/01/2031
(contrato – id 289902853)
.

Observa-se
que o apelante foi contemplado em consórcio administrado pela apelada em 17/11/2021 e adquiriu o veículo
Renault
Oroch
EXP 1.6 SCE, ano 2019/2020, placa CQK9B78
, id 289902398.

Posteriormente, tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 16/05/2022, fato que ensejou a propositura de Ação de Busca e Apreensão
(Feito de no
1047455-66.2022.8.11.0041
)
, com a consequente retomada do bem e sua posterior venda extrajudicial
(auto de busca e apreensão de id
289902850 -
p
ág.
0
6
).

O apelante sustenta que não recebeu prestação de contas detalhada acerca da venda do veículo e de eventual saldo remanescente, enquanto a apelada afirma ter cumprido integralmente tal obrigação mediante notificações extrajudiciais.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a apelada efetivamente encaminhou ao apelante duas notificações extrajudiciais: a primeira informando sobre a intenção de venda do veículo apreendido
(id 289902391)
, e a segunda comunicando a concretização da venda pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
id 289902392, bem como, o contrato de compra e venda de veículo apreendido (
id 289902394
)
, bem como a existência de saldo excedente após a quitação do contrato de consórcio.

Ambas as notificações foram remetidas ao endereço cadastrado do apelante, conforme demonstram os avisos de recebimento anexados aos autos
, id 289902392.

Tais documentos demonstram que o apelante foi cientificado não apenas do valor obtido com a alienação do bem, mas também da destinação deste montante para quitação
do saldo devedor do consórcio, com indicação expressa sobre a existência de valores excedentes a serem restituídos.

Além disso, a apelada apresentou documentação detalhada evidenciando todo o procedimento adotado, incluindo
o
l
audo de avaliação do veículo, indicando valor de venda sugerido de R$ 47.517,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais), considerando o estado de conservação do bem
, id
289902397
;
a c
omprovação da venda efetiva do veículo por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor consideravelmente superior àquele apurado na avaliação
, id 289902394
;
o e
xtrato detalhado da cota de consórcio, discriminando o saldo devedor e todas as despesas relacionadas à apreensão, guarda e venda do bem
, id 289902393
;
e o d
emonstrativo evidenciando a quitação integral do contrato, com detalhamento de todas as verbas amortizadas com o produto da venda
, id 289902396
.

Neste contexto, é imperioso reconhecer que a apelada cumpriu adequadamente o dever de prestação de contas previsto no artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, fornecendo ao apelante todas as informações essenciais relativas à alienação extrajudicial do bem.

Com efeito, a norma em comento estabelece que o credor fiduciário, após vender o bem a terceiros, deve "aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas". Esta obrigação foi satisfatoriamente cumprida mediante o envio das notificações e documentos supracitados.

Quanto à alegação de que a venda do veículo deveria ter observado o valor de referência da tabela FIPE, constato que não encontra amparo no ordenamento jurídico. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, autoriza o credor fiduciário a vender o bem
"independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial"
, não estabelecendo parâmetros obrigatórios quanto ao preço de venda.

No caso concreto, o veículo foi alienado por valor consideravelmente superior àquele apurado na avaliação prévia, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ao apelante. Ademais, a apelada demonstrou que o produto da venda foi integralmente utilizado para amortização do saldo devedor e das despesas decorrentes da apreensão e alienação do bem, havendo, inclusive, indicação de saldo excedente a ser restituído ao apelante.

Nesse diapasão, cumpre salientar que o apelante não produziu qualquer prova que infirmasse a regularidade dos procedimentos adotados pela apelada ou demonstrasse
eventuais inconsistências na prestação de contas apresentada. Limita-se a argumentar genericamente que não teria recebido "contas detalhadas", sem, contudo, especificar quais informações teriam sido omitidas ou quais valores estariam incorretos.

Convém observar, por oportuno, que a mera circunstância de o apelante discordar dos valores apresentados ou considerar insuficientes as informações prestadas não configura
m
, por si só, falha na prestação de contas. Para tanto, seria necessária a demonstração concreta de inconsistências ou omissões relevantes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Logo, restando evidenciado que a apelada cumpriu adequadamente o dever de prestar contas relativas à venda do veículo apreendido, fornecendo ao apelante todas as informações essenciais sobre o procedimento e os valores envolvidos, a improcedência da ação de exigir contas é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PELAS PARTES. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
.
Ação de exigir contas, visando apurar saldo remanescente em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. Alegação de omissão do banco quanto à prestação detalhada de contas referentes à alienação extrajudicial do bem, despesas decorrentes e saldo devedor. Sentença de primeira fase que condenou o banco à prestação de contas, seguida de sentença que reconheceu saldo devedor em desfavor do autor e fixou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação extrajudicial do bem observou a devida prestação de contas; e (
ii
) verificar a correta aplicação do princípio da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a venda extrajudicial do bem é válida independentemente
de leilão ou notificação prévia, bastando à aplicação do valor no pagamento do débito e despesas, com entrega do saldo, se existente, ao devedor.

O banco apresentou documentos que, somados, confirmam despesas.

A ausência de requerimento de produção de prova pelo autor, que optou pelo julgamento antecipado, impede a alegação de existência de fraude na prestação apresentada.

Correta a aplicação do art. 86 do CPC/2015 ao caso, reconhecendo sucumbência recíproca diante da parcial procedência dos pedidos de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A prestação de contas pelo credor fiduciário deve observar a aplicação do valor obtido na alienação extrajudicial do bem para quitação do débito e despesas, independentemente de notificação prévia do devedor. 2. A ausência de impugnação específica às contas prestadas e de prova pericial inviabiliza a contestação quanto à suficiência ou regularidade dos documentos apresentados."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o; CPC/2015,
arts
. 86 e 550. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1415830, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.05.2014.

(N.U 0000085-85.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

No que concerne ao pedido de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, não vislumbro razões para acolhimento.

Tendo em vista a sucumbência do apelante, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa é medida que se impõe, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional, considerando os critérios estabelecidos pelo § 2o do referido dispositivo legal, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual suspensão da exigibilidade, caso o apelante seja beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual suspensão da exigibilidade, caso o apelante seja beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025